Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-15.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004540-15.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SIDNEY EDUARDO STYBURSKI BATISTA - CPF: 062.873.671-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA STYBURSKI - CPF: 018.724.521-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – ART. 44 DA
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96.

A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior quando ainda não concluído o ensino médio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sidney Eduardo Styburski Batista
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004540-15.2019.8.11.0006, impetrado contra ato do
Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT
, denegou a segurança pretendida.

O Apelante assevera que ao obter aprovação no vestibular, deve ser afastada a exigência encontrada no edital e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para comprovar a conclusão do ensino médio, dado o grau de cognição do Apelante.

Aduz que demonstrou possuir os conhecimentos gerais necessários para o ingresso no curso superior, mediante a realização de vestibular em igual concorrência com os demais candidatos, mostrando-se desproporcional o ato da Universidade em vedar seu acesso ao curso.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e, por consequência, que conceda a segurança, efetivando-se a matrícula do Impetrante ao Curso de Engenharia Elétrica da UNEMAT no campus de Sinop-MT.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 19663503 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 30265988)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sidney Eduardo Styburski Batista
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do
Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT
, denegou a segurança pretendida.

O Apelante assevera que ao obter aprovação no vestibular, deve ser afastada a exigência encontrada no edital e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para comprovar a conclusão do ensino médio, dado ao grau de cognição do Apelante.

Aduz que demonstrou possuir os conhecimentos gerais necessários para o ingresso no curso superior, mediante a realização de vestibular em igual concorrência com os demais candidatos, mostrando-se desproporcional o ato da Universidade em vedar seu acesso ao curso.

Assim, tem-se que o cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade do Impetrante/Apelante ter acesso a matrícula em ensino superior sem ter terminado o ensino médio, por completo.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o Apelante restou aprovado no vestibular realizado pela UNEMAT, para o Curso de Engenharia Elétrica, todavia, sua matrícula foi negada pela instituição, uma vez que o Impetrante não havia concluído o ensino médio à época.

O edital n.o 001/2019 de abertura do concurso vestibular 2019/02 exigiu expressamente como documento necessário para efetivar a matrícula o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, bem como a sanção de perda do direito à matrícula em caso de não apresentação dos documentos exigidos e elencados no item 15.7 do edital:

15.7.1 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula: a)
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
(original e fotocópia).

15.7.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a
comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula.
Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.
(destaquei)

Por sua vez, s
obre o tema, dispõe o artigo 44, II, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB),
in verbis
:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

[...]

II - de graduação,
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo;
(destaquei).

Como visto, o Impetrante não havia concluído o ensino médio ou equivalente à época dos fatos, não possuindo direito à matrícula em curso superior, sendo insuficiente, portanto, a simples aprovação no respectivo processo seletivo.

Esse, aliás, é o entendimento consolidado na jurisprudência, como se observa dos seguintes precedentes dessa Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

(N.U 1010930-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - REGRAS DO EDITAL DO CERTAME - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96.
A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

(N.U 1009115-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Em sendo assim, não há como questionar sequer as exigências da Universidade, sendo notório, já na realização do vestibular, que para a matrícula em curso de graduação se faz necessária a conclusão do ensino médio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021